Tribunal: STF
Processo: ARE 1590655
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de isenção de imposto de renda e restituição de valores, sob a alegação de moléstia profissional (disfonia crônica refratária).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) a controvérsia sobre a isenção de imposto de renda para moléstia não prevista expressamente no rol legal; (ii) a indispensabilidade de laudo pericial emitido por serviço médico oficial e a necessidade de prévio requerimento administrativo para a isenção; (iii) o termo inicial para a restituição dos valores e a possibilidade de compensação de valores eventualmente já restituídos em declarações anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida enfrenta de forma clara e suficiente todos os pontos suscitados, especialmente quanto à desnecessidade de laudo oficial para comprovação da moléstia.
4. A jurisprudência das Turmas Recursais tem entendido que a sentença deve ser confirmada pelos próprios fundamentos, em apreço aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade dos Juizados Especiais, nos termos do art. 2º c/c art. 46, ambos da Lei 9.099/95.
5. Fica adequadamente demonstrado nos autos, por outros meios de prova, que a autora é portadora de moléstia grave, o que justifica a isenção do imposto de renda com base no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.
6. A fixação do termo inicial da restituição está correta, assim como a ressalva quanto à compensação de valores eventualmente já restituídos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Para a concessão de isenção de imposto de renda por moléstia grave, é desnecessário laudo pericial emitido por serviço médico oficial, podendo a moléstia ser comprovada por outros meios de prova.
2. A moléstia grave que justifica a isenção de imposto de renda não se limita ao rol taxativo da lei, sendo possível a concessão da isenção por moléstia grave comprovada por outros meios de prova.
3. O termo inicial da restituição de imposto de renda para moléstia grave deve ser fixado conforme as provas dos autos, com ressalva para compensação de valores já restituídos.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 43, 46, 55; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei Estadual 14.939/2003, art. 10, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; FONAJE, XVI Encontro.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 150, inciso I e § 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente